Tribunal: TJES
Processo: 5001825-11.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001825-11.2024.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JONAS LOPES
APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)
RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. SUPERENDIVIDAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITES LEGAIS. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE DIALÉTICA RECURSAL PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por aposentado contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual por superendividamento, formulado em face de instituições financeiras, objetivando a limitação dos descontos mensais a 30% dos rendimentos líquidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido integralmente diante da alegação de equívoco na sentença; e (ii) verificar se os descontos efetuados em folha superam os limites previstos na legislação sobre consignações em benefícios previdenciários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não é conhecido na parte em que impugna fundamento inexistente na sentença, configurando ausência de dialeticidade recursal, em violação ao art. 1.010, II e III, do CPC.

4. Para aposentados e pensionistas do Regime Geral da Previdência Social, a margem consignável é de até 45% dos proventos, sendo 35% para empréstimos e financiamentos, 5% para cartão de crédito consignado e 5% para cartão consignado de benefício (Lei nº 10.820/2003, art. 6º, § 5º).

5. Analisando os contracheques, verifica-se que os descontos referentes a empréstimos contratados permanecem dentro da margem legal, não se incluindo nesse cômputo descontos relativos a tributos, pensão alimentícia, associação de classe ou seguro de vida.

6. A mera alegação de superendividamento não autoriza revisão contratual quando ausente abuso ou violação ao limite legal, prevalecendo o princípio do pacta sunt servanda e a boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação deve guardar correspondência lógica com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento parcial por ausência de dialeticidade.

A inexistência de excesso nos descontos e a observância do limite legal afastam o reconhecimento de superendividamento e a revisão contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III, e 98, § 3º; Lei nº 10.820/2003, art. 6º, caput e § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5008513-67.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 05.04.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001825-11.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONAS LOPES
Advogado do(a) APELANTE: MICHAEL OLIVEIRA MACHADO - RS80380
APELADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO DAYCOVAL S/A, GBOEX-GREMIO BENEFICENTE
Advogado do(a) APELADO: IVAN DE SOUZA MERCEDO MOREIRA - MG168290-A
Advogado do(a) APELADO: DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - RS51634
Advogado do(a) APELADO: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - ES37585-A

VOTO

Trata-se de apelação cível interposto por
J
onas Lopes
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de
São Mateus
que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação de revisão contratual fundada em superendividamento.

O apelante sustenta, em resumo, que
(i)

firmou empréstimos (consignados e pessoais) que alcançam o patamar de 70,33% dos rendimentos líquidos, tentando de forma administrativa negociar, mas sem sucesso;
(ii)
que deve ser respeitada a dignidade da pessoa humana, o mínimo existencial e a isonomia;
(iii)
que
a sentença incorreu em equívoco ao aplicar a Medida Provisória n°
2.215-10/2001, que permite descontos de até 70% na folha de pagamento, pois
o apelante é aposentado
.

Pois bem.

De início, tenho que o recurso comporta apenas parcial conhecimento, por manifesta ausência de dialeticidade.

Embora o apelante afirme
que "
a sentença incorreu em equívoco ao aplicar a Medida Provisória n°
2.215-10/2001, que permite descontos de até 70% na folha de pagamento", verifico que tal fundamentação sequer consta do
decisum
recorrido.

Nos temos da jurisprudência deste Corte,
“
a completa dissociação entre os fundamentos adotados no recurso e a motivação empregada na sentença caracteriza a inobservância do ônus da impugnação específica implícito no artigo 514, inciso II, do Código Processo Civil, o que enseja a inadmissão do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.
”
1

Desse modo, sem mais delongas, acolho a preliminar e
não conheço do recurso nesse tocante.

No mérito, cinge-se a controvérsia a verificar a situação de superendividamento alegada pelo consumidor apelante em razão dos empréstimos contratados, bem como a consequente necessidade de revisão d
os contra
tos firmados com as requeridas pa
ra
limitar os descontos em 30% dos seus vencimentos líquidos.

Conforme dispõe o art. 6º,
caput
e § 5º, da Lei nº 10.820/03, os titulares de benefício de aposentadoria e pensão pelo regime geral de previdência podem autorizar o INSS a proceder descontos de valores inerentes: i) a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis (35%); ii) a despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado (5%) e iii) a despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício (5%), vejamos:

Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada de que trata o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, poderão autorizar que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proceda aos descontos referidos no art. 1º desta Lei e, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma estabelecida em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS e ouvido o Conselho Nacional de Previdência Social.

§ 5º
Para os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social, os descontos e as retenções referidos no caput deste artigo não poderão ultrapassar o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor dos benefícios, dos quais 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, a financiamentos e a arrendamentos mercantis, 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício.

Conforme tive oportunidade de me manifestar na oportunidade do Agravo de Instrumento n° 5004078-16.2024.8.08.0000, interposto nestes autos, não se enquadram no limite legal de margem consignável descontos legais, como o imposto de renda, tampouco pagamento de pensão alimentícia (PENSÃO MILIT) ou pagamento a associação de classe (FUSMA) ou pagamento de seguro de vida (FHE FAM).

No caso dos autos, analisando o contracheque colacionado pelo ora apelante, apenas
devem ser considerados, para fins de margem consignável, os empréstimos realizados pelo recorrente, quais sejam:
(i)
FHE EMP FAM – no valor de R$ 415,00 (vencimento em 03/2028),
(ii)
B. BRASIL EMP – no valor de R$ 505,14 (vencimento em 02/2029) e
(iii)
DAYCOVAL EMP R$ 790,00 (vencimento em 06/2029),
os quais não alcançam o
limite do
percentual de margem consignável.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPERENDIVIDAMENTO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA CONSUMIDORA – INCENTIVO AO INADIMPLEMENTO – TRATAMENTO DO PROBLEMA – PRIVILÉGIO À ELABORAÇÃO DE PLANO VOLUNTÁRIO DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
O procedimento legal criado para tratamento do superendividamento perpassa, necessariamente, uma fase inicial conciliatória, a qual, inclusive, o legislador incentiva que seja exercida extrajudicialmente, por meio dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. 2. O objetivo da legislação não se restringe à recuperação do consumidor superendividado e à preservação do mínimo existencial, abrangendo também o fomento da confiança e do empreendedorismo no país. Ou seja, através da cooperação entre as partes envolvidas, busca-se o equilíbrio entre os objetivos mencionados, visando sempre o resultado adimplemento. 3. No caso concreto, ainda que a situação da consumidora agravante se enquadre como superendividamento, a intervenção judicial nos moldes requeridos incentivaria o inadimplemento, e não o contrário, que é o escopo principal da norma invocada. Além disso, consistiria em antecipação de fase para tratamento do problema, podendo prejudicar a elaboração de um plano voluntário de pagamento das dívidas. 4. Não se ignora que houve uma tentativa de conciliação não exitosa na origem, contudo, tendo em vista que parte das dívidas contraídas pela agravante foram livremente pactuadas, ou seja, não são descontadas diretamente de seu contracheque, de modo que não se limitam ao percentual de 30% (trinta por cento) de desconto da remuneração, não foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pretendida.
5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Recurso de agravo interno prejudicado. Data: 05/
04
/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5008513-67.2023.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Bancários.

Assim, não havendo ilegalidade nos descontos realizados pelas instituições financeiras, tampouco ameaça à subsistência do autor, não comporta acolhimento o pleito revisional, devendo ser mantidos os termos da contratação original, em homenagem ao princípio do
pacta sunt servanda.

Do exposto,
CONHEÇO
em parte do recurso e, nessa extensão,
NEGO PROVIMENTO
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, §3°, do CPC.

É como voto.

1
(TJES, AC 24100119080, Quarta Câmara Cível, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 25.11.2013).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.